Tribunal: TCU
Processo: 001.157/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2498/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM por unanimidade, em retificar, por inexatidão material o item 9.3 do Acórdão 1922/2021-TCU-Plenário , sessão de 11/8/2021, Ata n° 30/2021, Relator Ministro Aroldo Cedraz, para que: - Onde se lê: "9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas de Délcio José Sato, dando-lhe quitação;" - Leia-se: "9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas de Délcio José Sato, dando-lhe quitação;" Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela Seproc e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 001.157/2018-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 029.352/2019-3 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Delcio Jose Sato (XXX.529.178-XX). 1.3. Recorrente: Delcio Jose Sato (XXX.529.178-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo. 1.5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Jailton Zanon da Silveira (44279/OAB-DF), representando Caixa Econômica Federal; Carla Sayuri Anzai (359.178/OAB-SP), Luiz Ricardo Madeira Moreira Salata (274.341/OAB-SP) e outros, representando Delcio Jose Sato. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.